Tribunal: TJSP
Processo: 1114471-08.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. Prescrição. Dano material. Mantida a prescrição imposta na sentença a esse título com relação aos coautores Carla, Luiz e Leonardo, pois decorrido o prazo prescricional bienal disposto na Convenção de Montreal. Dano moral. Afastada a prescrição reconhecida na sentença. Aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL. Prescrição. Dano material. Mantida a prescrição imposta na sentença a esse título com relação aos coautores Carla, Luiz e Leonardo, pois decorrido o prazo prescricional bienal disposto na Convenção de Montreal. Dano moral. Afastada a prescrição reconhecida na sentença. Aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Sentença reformada nesse ponto. Extravio temporário de bagagem no desembarque em país estrangeiro (África do Sul - Johanesburgo). Extravio de dois dias de todas as bagagens dos autores, em país estrangeiro, que os impossibilitaram de desfrutarem adequadamente de viagem de férias, notadamente no período natalino (extravio dia 23.12 e devolução dia 25.12), e por estarem hospedados em lugar remoto no país. Falha na prestação do serviço da ré caracterizada. Indenização por dano moral devida. "Quantum" indenizatório fixado em R$10.000,00, para cada autor. Descabida a redução da indenização por dano moral fixada na sentença (R$10.000,00), em favor da coautora Beatriz, menor à época dos fatos. Pleito de improcedência do dano material em relação à coautora Beatriz, que não comporta reforma, por falta de comprovação. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE.